Tribunal: TJDFT
Processo: 0732883-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0732883-57.2018.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Fábio Lins Duarte Embargada: Banco do Brasil S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Fábio Lins Duarte (Id. 14145297) contra a decisão (Id. 14106163) que determinou a suspensão do curso do processo até o julgamento do tema de recurso repetitivo no 1021 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais (Id. 14145297) o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em omissão a respeito da inaplicabilidade da determinação de suspensão do curso do processo em virtude da afetação do tema no 1021 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao caso, pois o autor ainda não está aposentado. Ressalta que sua pretensão se refere apenas à preservação do salário de participação no momento em que ocorrer sua aposentadoria. Nesse sentido, destaca não se tratar de pleito de complementação de aposentadoria após a concessão de horas extras. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada, com a subsequente retomada da marcha processual. A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e a sociedade anônima Banco do Brasil S/A ofertaram contrarrazões (Id. 1516762 e Id. 15251541), ocasiões em que pugnaram pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. O embargante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em omissão a respeito da inaplicabilidade da determinação de suspensão do curso do processo em virtude da afetação do tema no 1021 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao caso, pois o autor ainda não está aposentado. Assiste razão ao recorrente. Isso porque o acórdão proferido por ocasião da análise da proposta de afetação do Recurso Especial no 1.778.938-SP determinou a suspensão do curso dos processos que versem a respeito da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência fechada, de valores incorporados ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício. Examine-se o teor da ementa do julgado mencionado: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Delimitação da controvérsia: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.” (ProAfR no REsp no 1778938/SP, 2018/0299176-3, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, Data do julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação: 27/08/2019) (Ressalvam-se os grifos) No entanto, a decisão embargada, que determinou a suspensão do curso do processo até o julgamento do tema de recurso repetitivo no 1021 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, considerou apenas a repercussão no equilíbrio econômico e atuarial do plano de previdência em caso de eventual procedência do pedido, sem, contudo, atentar-se para o fato de que a matéria abordada no Recurso Especial no 1.778.938 (Tema no 1021) restringe-se às situações de complementação de aposentaria se já houver sido concedido o benefício previdenciário, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Observe-se o seguinte excerto da decisão recorrida (fls. 2-3, Id. 14106163): “Verifica-se que a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à preservação de salário de participação em plano de previdência complementar, em decorrência da determinação de incorporação de horas extras e reflexos ao seu salário, proferida pela Justiça do Trabalho nos autos da reclamação trabalhista no 000170-48.2012.5.10.0001. Ocorre que eventual procedência do pedido repercutirá diretamente no equilíbrio econômico e atuarial do referido plano de previdência, pois o recolhimento dos valores das contribuições previdenciárias pelo ora apelante e pelo patrocinador, à época, não considerou as horas extras e reflexos acrescidos ao seu salário, que só foram reconhecidas posteriormente pela Justiça do Trabalho. Assim, haverá necessidade de análise de concessão de benefício (preservação de salário de participação), sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Em relação ao tema, é importante ressaltar que a mesma matéria já foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, cujo paradigma foi fixado no Recurso Especial no 1.312.736 (Tema no 955), senão vejamos: “I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria; II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho; III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência complementar.” Ocorre que, recentemente, a questão foi submetida novamente à análise do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, via Recurso Especial no 1.778.938/SP (Tema no 1021), Relator Min. Antônio Carlos Ferreira, que delimitou a controvérsia no seguinte sentido: “Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”. Deve-se registrar ainda a expedição de ordem de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem a respeito da questão e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 27 de agosto de 2019), nos termos do art. 1037, inc. II, do Código de Processo Civil. Observe-se que a controvérsia diz respeito à inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, a ser paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática, questão a ser analisada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação em exame.” Assim, deve haver a necessária retomada do curso do presente processo. Com esses fundamentos, dou provimento aos embargos de declaração interpostos para, ao sanar a omissão indicada, determinar a retomada do curso da marcha processual. Operada a preclusa, retornem os autos para análise do recurso de apelação. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator